Tribunal: TJES
Processo: 5000814-16.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000814-16.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO DA COSTA SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000814-16.2023.8.08.0003

APELANTE: LUIZ JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA. RELATO DE OUVIR DIZER (
HEARSAY TESTIMONY
). PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIZ JEFFERSON PEREIRA DA SILVA em face de sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal. O recorrente pugna pela absolvição, com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação se baseia em reconhecimento fotográfico que não observou as formalidades do art. 226 do mesmo diploma, resultando em insuficiência probatória quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1258, fixou o caráter vinculante das regras do art. 226 do Código de Processo Penal, cuja inobservância acarreta a invalidade do ato de reconhecimento de pessoas como prova de autoria.

4. A imputação da autoria a LUIZ JEFFERSON não decorre de um ato de reconhecimento, ainda que viciado, mas de um frágil relato de ouvir dizer (
hearsay testimony
), proveniente de uma "pessoa desconhecida na rua" que jamais foi identificada ou ouvida formalmente no processo.

5. Os elementos indiciários constantes da investigação, desprovidos de corroboração judicial, não possuem densidade probatória para sustentar um decreto condenatório, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal.

6. A presunção de inocência impõe a absolvição quando a acusação não se desincumbe do ônus de provar, de forma cabal, a responsabilidade penal, existindo fundada dúvida acerca da autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal não pode se basear exclusivamente em relato de ouvir dizer (
hearsay testimony
), sobretudo quando a fonte primária da informação é anônima e não confirmada por outros meios de prova judicializados.

Provas colhidas exclusivamente na fase investigativa, quando não corroboradas em juízo, são insuficientes para fundamentar uma sentença condenatória, em observância ao que dispõe o art. 155, do Código de Processo Penal.

Diante de um acervo probatório frágil, que gera dúvida fundada sobre a autoria delitiva, impõe-se a absolvição do réu em homenagem ao princípio
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 157, caput. Código de Processo Penal: arts. 155, 226 e 386, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 1258 (REsp n. 1.953.602/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000814-16.2023.8.08.0003

APELANTE: LUIZ JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

LUIZ JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves (ID 10492390), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 13955954), a defesa técnica sustenta que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, o que comprometeria a validade da prova e, por conseguinte, a própria condenação, diante da ausência de elementos probatórios suficientes a confirmar a autoria delitiva. Requer, por conseguinte, a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do mesmo diploma legal.

Emerge da denúncia que, no dia 16/11/2023, por volta de 19 horas, no Bar do Chico, localizado no Bairro Siribeira, em Alfredo Chaves, os réus Luiz Jefferson Pereira da Silva e Leandro da Costa Souza, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram para si, mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo à vítima Francisco Ferreira da Costa, a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), além de documentos pessoais e três cartões de banco.

Segundo a peça acusatória, o réu Luiz Jefferson, apesar de estar usando uma máscara, ao empreender fuga a retirou, sendo reconhecido pelas pessoas que circulavam nas imediações.

Devidamente processado, o recorrente foi condenado pelo crime de roubo simples.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
do crime encontra-se suficientemente ancorada, dentre outros documentos, no Boletim Unificado (ID 10491878, pp. 09/12) e nos demais elementos informativos que instruem a fase pré-processual.

No que tange à
autoria delitiva
, passo a examinar as provas constantes dos autos.

A principal tese da defesa técnica está relacionada à suposta violação ao procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

Cuida-se de tema recorrente nos tribunais, em razão da contínua evolução jurisprudencial sobre os parâmetros que regem o procedimento de reconhecimento de pessoas.

Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, fixou as seguintes teses vinculantes:

1 -
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo
,
sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva
, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema.
O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório
, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025)

Nesse contexto, a orientação firmada pela Corte Superior da Cidadania, em caráter vinculante, reitera a normatividade do art. 226, do Código de Processo Penal, e impõe ao julgador um dever de cautela redobrada na valoração desta espécie de prova, cuja inobservância procedimental acarreta a invalidade do ato.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que a identificação do apelante LUIZ JEFFERSON PEREIRA DA SILVA padece de vício ainda mais grave que a mera inobservância formal do reconhecimento.

A vítima, Sr. Francisco Ferreira da Costa, foi categórica e coerente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, ao afirmar que
não pôde visualizar o rosto do agente que perpetrou a subtração
mediante violência e grave ameaça, pois o indivíduo
estava com o rosto integralmente coberto por uma máscara
.

Conforme se extrai do depoimento da vítima perante a autoridade policial,
a indicação do apelante como autor do crime surgiu de informação prestada por "uma pessoa desconhecida na rua"
, que teria presenciado o assaltante retirar a máscara durante a fuga e o identificado pela alcunha de "Pelezinho".
Essa testemunha ocular anônima, contudo, jamais foi identificada, localizada ou ouvida formalmente nos autos, seja na fase investigativa, seja sob o crivo do contraditório judicial
.

Desta feita,
verifica-se que
a imputação da autoria a LUIZ JEFFERSON não decorre de um ato de reconhecimento
pela vítima
, ainda que viciado, mas de um frágil relato de ouvir dizer (
hearsay testimony
).

A condenação, portanto, fundamentou-se em prova exclusivamente indireta, cuja fonte primária é anônima e o conteúdo jamais foi submetido a qualquer forma de verificação processual.

O corréu Leandro da Costa Souza, apesar de na esfera policial ter afirmado que Luiz Jefferson foi a pessoa que roubou a vítima, em juízo mudou sua versão dos fatos, negando saber quem seria o autor do crime, pois este estava com uma máscara.

Nesse diapasão, os elementos indiciários constantes da investigação, desprovidos de qualquer outro elemento de corroboração judicializado, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, não possuem densidade probatória suficiente para sustentar um decreto condenatório.

Ressalte-se, ainda, que nenhum dos bens subtraídos foi encontrado em poder do réu. Nesse sentido, o cumprimento do mandado de prisão temporária, expedido pelo juízo de origem, não resultou na apreensão de quaisquer objetos relacionados ao delito.

À vista do exposto, conclui-se o seguinte: 1) a vítima não reconheceu o réu na esfera policial, pois o agente que o roubou estava com uma máscara; 2) o réu foi relacionado ao crime em razão de uma pessoa que o teria reconhecido; 3) a testemunha ocular nunca foi identificada e não prestou depoimento; 4) em juízo, a vítima reiterou que
“
não reconheceu direito, pois o acusado estava com máscara na cara”
e que só ficou sabendo que um dos criminosos seria Luiz Jefferson após o ocorrido; 5) nada de ilícito foi encontrado com o apelante.

As conclusões apresentadas, portanto, evidenciam que o standard probatório é frágil. Há, assim, fundada dúvida acerca da autoria delitiva.

A presunção de inocência, erigida à condição de garantia fundamental, atua como regra de julgamento e impõe à acusação o ônus de provar, de forma cabal, a responsabilidade penal do réu, o que não ocorreu na espécie.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a r. sentença e ABSOLVER o apelante LUIZ JEFFERSON PEREIRA DA SILVA da imputação que lhe foi atribuída, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)